Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708202-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO RICARDO ROCHA ANDRADE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Ricardo Rocha Andrade contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 65135774). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO